Tribunal: TJMT
Processo: 1012542-15.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012542-15.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IGOR FIGUEIREDO RIBEIRO - CPF: 085.269.271-40 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Relator). Dra. Valdeci Moraes Siqueira (1ª Vogal) e Dr. Emerson Luís Pereira Cajango (2º Vogal)

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012542-15.2021.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Igor Figueiredo Ribeiro

Recorrida(s):

Telefônica Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de setembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE LEGÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO. DOCUMENTO QUE NÃO É INDISPENSÁVEL A PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Inviável a extinção do processo pela ausência de juntada de documento de identidade pela parte autora. Documento não indispensável à propositura da demanda, nos termos dos artigos 319, II, 320 e 321 do CPC.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto,
JULGO EXTINTO
o presente feito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC.

Considerando o Princípio Constitucional de acesso à justiça, DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA à parte autora, nos termos do art. 54 da Lei 9.099/95.”

O caso em discussão se refere a inscrição do nome do autor, nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 222,11, disponibilizado em 26/02/2020.

Em 12 de maio de 2021 foi proferido despacho, determinando a emenda da petição inicial, juntando cópia legível do documento pessoal legível. Em 08/06/2021, o Autor requereu a dilação de prazo para a juntada e como não houve o cumprimento da determinação, foi proferida sentença julgando extinto o feito em 15/07/2021.

Pois bem. Em análise do documento apresentado, tenho que a expedição do RG é datada de 2014, bem como está em bom estado de conservação, conforme abaixo destaco:

Por outro lado, a juntada da carteira de identidade não é obrigatória à propositura da ação, conforme consta do artigo 319 e seguintes do CPC:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Nesse sentido:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO
. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. Constatada a presença dos requisitos estabelecidos nos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil e, na ausência de defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito (art. 284 do Código de Processo Civil), não há falar em indeferimento da petição inicial. Apelação provida. Sentença desconstituída.
(Apelação Cível Nº 70064953201, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 16/06/2015 – grifos meus.)

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA, COM A JUNTADA DE CÓPIA DA CARTIERA DE IDENTIDADE, NÃO ATENDIDA.
Nos termos dos artigos 319, II, 320 e 321, do Código de Processo Civil, não há exigência de juntada de cópia da carteira de identidade, como condicionante ao recebimento da inicial
. Todavia, impõe-se o prosseguimento do feito para que a autora junte aos autos comprovante da alegada inscrição indevida, documento indispensável para o ajuizamento da demanda, uma vez que esse é o fundamento do pedido de declaração de inexistência do débito perante a instituição bancária. APELO PROVIDO.
(Apelação Cível Nº 70074303421, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 03/08/2017 – grifos meus.)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de extinção do feito, por conseguinte, o processo retornar ao 1º grau.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021